Tribunal: TJES
Processo: 5009941-91.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009941-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: RALLY PNEUS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009941-91.2023.8.08.0030

RECORRENTES: MUNDO ELÉTRICO LTDA e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOSE ANTONIO ANGELO

SENTENÇA: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. APLICAÇÃO DO DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS REQUERIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR. VALOR DO DANO MORAL ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

RALLY PNEUS LTDA ingressou com a presente ação em face de MUNDO ELETRICO LTDA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, todos devidamente qualificados nos autos.

Em breve síntese, aduz o autor que, em 08/03/2022, assinou contrato com a empresa Mundo Eletrico Eireli (Primeira Ré), para instalação de Sistema Gerador Fotovoltaico, com a garantia de redução de suas faturas de energia. No entanto, ao contrário do esperado, nos meses que sucederam, suas faturas de energia apresentaram valores exorbitantes.

Afirma que houve falha na prestação do serviço pela primeira requerida, o que gerou a cobrança de valores indevidos e abusivos nas faturas de energia pela segunda requerida, além de ameaças de corte de energia e protesto, como também o envio de carta de protesto e envio de cobranças com valores errados.

Assim, busca a adequação dos valores das faturas dos meses de agosto e setembro 2023, que a ré se abstenha de realizar cobranças das mencionadas faturas de energia objeto dessa ação, que a ré efetue o pagamento dos emolumentos no cartório do 1º Ofício de Linhares, para a retirada do PROTESTO do nome da parte autora (apenas a Mundo Eletrico (primeira Ré); que a empresa EDP (segunda Ré) se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastro de proteção ao crédito SPC/SERASA ou PROTESTO referente às faturas objeto desta ação; que as requeridas conjuntamente regularizem os valores das faturas de energia conforme contrato estabelecido entre as partes, determinando a retirada da unidade consumidora beneficiária da sua residência, restituição do indébito e reparação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10346910), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para:

i) DETERMINAR que as requeridas, solidariamente, procedam com a restituição dos valores pagos indevidamente, R$ 19.763,18 (dezenove mil, setecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), valor já em dobro, com juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo;

ii) CONDENAR as requeridas ao pagamento solidário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e ainda, com a incidência de juros contados da citação.

iii) RATIFICO as Decisão liminares de ID. 31930670 e ID. 32528915.

Irresignada, a requerida MUNDO ELÉTRICO interpôs recurso inominado (id. 10346914). Preliminarmente, alega incompetência do Juizado Especial, diante da necessidade de realização de perícia. No mérito, alega inaplicabilidade do CDC, já que a parte autora não se enquadra no conceito de consumidora. Ainda, alega que não houve falha da prestação de seu serviço e que o ocorrido decorre de condutas da EDP, não podendo a recorrente ser responsabilizada. Assim, requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, requer que a devolução dos valores ocorra de forma simples (e não em dobro) e a redução do
quantum
indenizatório para R$2.000,00.

RALLY PNEUS LTDA apresentou contrarrazões aos id. 10346920.

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA apresentou contrarrazões aos id. 10346934.

Ainda, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA interpôs recurso inominado (id. 10346920), sustentando, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. No mérito, alega que a sentença merece reforma, já que não há defeito na prestação de serviços. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e a aplicação da taxa Selic.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, já que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, verifico que, em sede preliminar (de ambos os recursos interpostos), foi suscitada a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, afirmando-se a necessidade de produção de prova pericial.

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Passo à análise do mérito, ressaltando que as razões de ambos os recursos serão apreciadas em conjunto.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve falha da prestação de serviço prestado pelas requeridas/recorrentes e quais as consequências disso.

Primeiramente, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Ao contrário do alegado pela recorrente MUNDO ELÉTRICO, penso que a parte autora pode ser enquadrada no conceito de consumidor.

Como se sabe, a legislação brasileira permite que pessoas jurídicas – assim como acontece com as pessoas físicas – sejam consideradas consumidoras. É o que diz o
artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, ao prever – adotando a chamada teoria finalista – que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

Segundo explicou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do
REsp 2.020.811
, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota a teoria finalista mitigada – ou aprofundada – para a definição de consumidor. Dessa forma, disse, o conceito abrange também o comprador que, embora não seja o destinatário final do produto ou serviço (no sentido de encerrar a cadeia de produção), se enquadre em condição de vulnerabilidade capaz de causar desequilíbrio na relação econômica.

Assim, o sistema protetivo do CDC pode ser aplicado no caso de quem, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, apresente hipossuficiência técnica ou fática diante do fornecedor. A dificuldade surge na hora de reconhecer a vulnerabilidade: enquanto para o consumidor pessoa física ela é presumida, no caso da pessoa jurídica é necessário comprovar essa condição especial que autoriza a aplicação das regras protetivas do CDC – avaliação que deve ser feita de acordo com o caso concreto.

Na hipótese dos autos, considerando que o serviço contratado pela autora, uma empresa de pneus, foi a instalação de SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICO, serviço altamente especializado, entendo ser caso de reconhecer sua hipossuficiência técnica ou fática diante do fornecedor.

Aplica-se, pois, o CDC na espécie.

A par disso, vale lembrar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Conforme a narrativa da exordial, a parte autora buscou
a instalação de Sistema Gerador Fotovoltaico, para redução de suas faturas de energia. No entanto, ao contrário do esperado, nos meses que sucederam, suas faturas de energia apresentaram valores exorbitantes.

Em sua contestação, a requerida
MUNDO ELÉTRICO explica o porquê do ocorrido. Confira–se:

Após realizar o aumento de carga do padrão, a EDP cancelou a instalação n. 1463250 e gerou a de n. 161036823, pois o padrão deixou de ser de baixa tensão e passou a ser de média. Com isso, o cliente perdeu seu projeto de MMGD sendo necessário homologar novamente na nova instalação de média tensão de n. 161036823.

No dia 11/11/2022, após descobrir o ocorrido relatado anteriormente, a requerente reenviou o projeto de MMGD, dessa vez na nova instalação de n. 161036823 e, no dia 15/12/2022 a vistoria foi executada.

Como o aumento de carga do padrão ocorreu em 01/09/2022 e, a vistoria foi executada em 15/12/2022, as faturas de setembro e outubro vieram sem a energia injetada, motivo pela qual a requerida procedeu com o pagamento das mesmas (comprovante em anexo).

Assim, embora a recorrida/recorrente tenha atrelado o evento ao cancelamento de instalação anterior e realização de nova instalação, feita pela EDP, em razão da mudança de tensão, é evidente que tal fato já deveria ter sido por ela previsto, como empresa
expert
no ramo.

Tanto é que, percebendo a falha da prestação do serviço, efetuou o pagamento das parcelas de setembro e outubro de 2022, as quais cobravam valores exorbitantes na fatura de energia elétrica.

Assim, não há como afastar a responsabilidade da recorrente
MUNDO ELÉTRICO pelo evento danoso.

Com relação à EDP, não foi explicada - muito menos comprovada - a necessidade/regularidade de sua conduta, em trocar a instalação do consumidor e, consequentemente, gerar cobranças de faturas em valores consideravelmente superiores. Vejo que as alegações da empresa são genéricas, apenas se alegando ausência de falha da prestação do serviço, sem qualquer menção ao caso concreto.

Por oportuno, vale transcrever trechos da sentença:

Imperioso destacar que o autor buscou contratar o sistema gerador para reduzir a conta de energia e ele não pode ser responsabilizado pelo fato de que a requerida tenha substituído a antiga instalação de n. 1463250, perdendo o autor o seu projeto de MMGD inicial. Também, é possível verificar que a primeira requerida assumiu que errou ao verificar a cobrança indevida, promovendo a devolução do valor ao autor, assim como confessado em defesa.

Ademais, a segunda ré sequer apresenta explicações para a cobrança realizada, apenas ressaltando pela inexistência de defeitos na prestação dos serviços, sem ao menos apresentar aos autos, os motivos que levaram a alteração da instalação n. 1463250 gerando a de n. 161036823.

Com efeito, na mesma linha da sentença, concluo pela falha da prestação do serviço das requeridas e pelo consequente dever de indenizar.

No que se refere ao dano material, vejo que a sentença acolheu o pedido indenizatório de ressarcimento do valor referente ao pagamento de emolumentos (R$ 417,81), além de duas cobranças indevidas e quitadas (R$ 2.919,95 e R$ 6.543,83), que totalizam R$ 9.881,59.

Verifico, ainda, que foi determinado o ressarcimento em em dobro, totalizando R$ 19.763,18.

Por certo, comprovado o dano material, faz-se necessário o ressarcimento dos valores despendidos pelo consumidor.

Sobre o ressarcimento em dobro, vejo que mesmo depois dos questionamentos do consumidor e do apontamento das falhas na prestação de serviço, continuaram a ser feitas cobranças indevidas, o que configura violação da boa-fé e, consequentemente, justifica a indenização do dano material dobrado.

Por fim, no que se refere ao dano moral, é evidente que o caso ultrapassa o mero dissabor, já que o consumidor passou meses tentando resolver o imbróglio, em clara incidência da teoria do desvio produtivo, o que se observa pelas várias provas carreadas para os autos (e-mails, mensagens de texto, mensagens de voz).

Ademais, ainda, houve o protesto indevido, fato que gera dano moral
in re ipsa,
conforme assentado na sentença. Veja-se:

No caso em apreço, considerando que houve o protesto indevidamente em desfavor do autor, o dano moral é evidente, pois tal ato abalou a sua reputação perante credores e terceiros, isto é, maculou o nome da recorrida no comércio e junto às instituições financeiras, fato que reclama a devida reparação.

Segundo orientação do c. Superior Tribuna de Justiça, “na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova”. (AgInt no AREsp n. 1.679.481/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020)."

Quanto ao valor do dano moral, para sua fixação, deve-se levar em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a duração e a intensidade do sofrimento vivenciados e a capacidade econômica de ambas as partes, de maneira que não represente gravame desproporcional para quem paga, nem consubstancia enriquecimento indevido para aquele que recebe.

A par disso, considerando-se os critérios acima alinhavados, entendo que o valor de compensação pelo dano moral deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), especialmente, pelo longo período (mais de 1 ano) que se tentou, sem sucesso, a solução extrajudicial do caso, prolongando-se a aflição e transtornos do consumidor.

Assim, a meu ver, tal valor atende à justa indenização, capaz de compensar o consumidor e, de outra banda, inibir a prática de condutas ilícitas similares.

Destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)